Tribunal: TCU
Processo: 000.306/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades diversas ocorridas no período de 2006 a 2011. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo acerca de supostas irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Espírito Santo - Crea/ES no período de 2006 a 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.5 do Acórdão 657/2016-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do Regimento Interno/TCU, declarar a inidoneidade da empresa Serviplus Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda. para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor (R$) Luis Fernando Fiorotti Mathias R$ 37.000,00 Lúcio José Hemerly R$ 20.000,00 Aluyr Carlos Zon Júnior R$ 5.000,00 Marlúcia Oliveira Santos R$ 8.000,00 Rosimara Pimentel e Srs. Marcos Vinícius Winckler Caldeira, Carlos Genis da Silva e Álvaro João Bridi R$ 4.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - Crea/ES e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para ciência.